Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RÉUS INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSALIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e a afirmada ilegitimidade passiva; b) a configuração de responsabilidade solidária; c) a possibilidade de condenação das rés ao ressarcimento dos rendimentos decorrentes do negócio jurídico de investimento declarado nulo pelo Juízo sentenciante; e d) o valor dos honorários de advogado devidos pelos demandantes.
2. É conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar as suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. 2.1. Com efeito, nos termos dos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.2. Percebe-se que há, nos autos, provas suficientes para a apreciação da pretensão exercida pelos autores. 2.3. Por essas razões, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.
3. As pirâmides financeiras são estruturas formais que dissimulam a prática de ato ilícito por meio de promessas de ganhos elevados em curto prazo, em especial para aqueles que fazem parte do início do esquema e ascendem aos níveis superiores da estrutura formal organizada, por meio da utilização de bens, serviços ou até mesmo produtos fictícios, tais como as “moedas digitais”, para a captação de recursos e a entrada de novos integrantes nesse esquema. 3.1. O esquema Ponzi, por sua vez, ocorre com apenas um operador do esquema, que atrai investidores com promessas de retornos extraordinários sobre o capital inicialmente aportado sem, no entanto, a necessidade de investimentos expressivos pelo participante do esquema. São exemplos do aludido esquema o caso dos empreendimentos “Fazendas Unidas Boi Gordo” e “Avestruz Master”. Por fim, convém destacar a existência das operações de captação de poupança popular, prevista na Lei no 5.768/1971, conduta lícita e que se caracteriza pela venda ou promessa de venda de bens, direitos ou serviços de qualquer natureza, mediante a oferta pública e o pagamento antecipado do preço para entrega futura e certa.
4. A relação jurídica substancial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 4.2. Ocorre que os elementos de prova trazidos aos autos são suficientes para concluir que a ora apelante integra a cadeia de consumo. 4.3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4.4. Verifica-se, portanto, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados ao consumidor (artigos 14 e 25, § 1°, do CDC).
6. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 6.1. Entre nós, dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. 6.2. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 6.3. No caso em exame os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 6.4. A controvérsia se encontra, em verdade, no plano da validade do referido negócio jurídico.
7. A quantia de R$ 105.788,78 (cento e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), não se mostra adequada ao preenchimento dos requisitos elementares a serem observados em relação ao arbitramento dos honorários de advogado, nos termos da regra prevista no art. 85, § 2o, em composição com a regra prevista no art. 8o, ambos do CPC. 7.1. O processo tratou de tema de complexidade regular, ou seja, o reconhecimento da nulidade de negócio jurídico. 7.2. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que servem de fundamento para o entendimento ora explicitado, decorrem da Constituição Federal e são aplicáveis diante do primado, igualmente constitucional, elementar, diga-se, da proibição de excesso. 7.3. Assim, não há justificativa para que a condenação em honorários de advogado observe os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC e, assim, atinja valor exorbitante. A complexidade do trabalho desenvolvido e a proibição do excesso devem ser ponderadas. 7.4. Com esses fundamentos, como ressaltado anteriormente, o valor referente aos honorários de advogado a ser suportado pela apelante fica fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).8. Recurso interposto pelas rés conhecido e desprovido. 8.1. Apelo manejado pelos autores conhecido e parcialmente provido.